Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0711010-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JULIANA MALAYNE DE LIMA LOPES PACIENTE: JEFFERSON RODRIGO RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 6.4.21, pelos crimes dos arts. 33 e 35 da L. 11.343/06 – tráfico de drogas e associação para o tráfico -, teve a prisão convertida em preventiva em 7.4.21 (ID 24888430 - p. 74/5). Sustenta a impetrante que os policiais entraram na residência do paciente sem autorização ou ordem judicial. O ingresso de policiais em caso de suspeita de crime deve ser feito com declaração assinada pela pessoa que autorizou a entrada, com a indicação das testemunhas e gravação audiovisual de toda a operação. O estado de flagrância só foi constatado pelos policiais após a busca e apreensão ilegal feita no interior da residência da avó do paciente, com quem ele vive. Alega, ainda, que nem toda hipótese de flagrante (notadamente nos crimes permanentes como o tráfico) significa urgência, a justificar a entrada de policiais na residência sem mandado judicial. E os policiais iniciaram as investigações no local em 29.3.21, nove dias antes da prisão em flagrante, tempo suficiente para que providenciassem mandado judicial para busca e apreensão na residência do paciente. Ou seja, não havia situação de urgência. Pede seja o paciente posto em liberdade e trancada a ação penal. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Esse o entendimento do c. STF e e. STJ: “(...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (...)”. (RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 18.10.19, DJe 3.12.19); “(...) 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação. A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial. (...) 4. Recurso ordinário não provido” (RHC 115.664/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). E do Tribunal: “(...) 1. Cediço na jurisprudência que o trancamento de ação penal, em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional, somente possível quando há prova plena, induvidosa, de manifestamente indevido o ajuizamento da ação. 2. A presença de elementos indiciários, que caracterizam a presença de justa causa e demandam maior dilação probatória, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impedem o trancamento da ação penal. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1205925, 07189412420198070000, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não é o caso. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5o, XI, da CF/88). O e. STJ, alterando entendimento consolidado sobre a matéria, decidiu, em 2.3.21, no julgamento do HC 598.051-SP, que o tráfico de drogas, embora classificado como crime permanente, nem sempre autoriza a entrada de policiais sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). E que “somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legitima o ingresso em domicílio alheio (...). As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial.”. Estabeleceu que “a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo.”. Reconheceu, o e. STJ, no caso concreto, a ilicitude das provas obtidas, considerando que não houve comprovação do flagrante que evidenciasse verdadeira urgência nem do consentimento válido para o ingresso dos policiais no domicílio do suspeito. E propôs “o prazo de 1 (um) ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da decisão, de modo a evitar situações de ilicitude que, entre outros efeitos, poderá implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal, à luz da legislação vigente (art. 22 da Lei 13.869/2019), sem prejuízo do eventual reconhecimento, no exame de casos a serem julgados, da ilegalidade de diligências pretéritas”. Ordenou, ainda, fosse dada ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Em síntese, o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade, da existência de fundadas razões de que no interior da residência ocorre crime, e cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador. Consta no auto de prisão em flagrante que os policiais receberam informações de que moradores de duas casas vendiam drogas em via pública e oprimiam os vizinhos que se mostravam incomodados. Verificaram, ainda, que havia diversas denúncias anônimas indicando a casa do paciente e a de outro agente como pontos de tráfico e apontando o paciente como um dos traficantes. Em 29.3.21, dois policiais foram ao local, flagraram e registraram, em vídeo e fotos, movimentação típica de traficância – os usuários se dirigiam à casa do paciente e à do vizinho, de maneira orquestrada. Não foi feita nenhuma abordagem. Era necessário apoio de mais policiais. No dia 6.4.21, policiais retornaram ao local com a equipe “reforçada”, registraram algumas transações e abordaram usuário, com quem foi encontrada porção de maconha, o qual confirmou ter adquirido droga do vizinho do paciente. Mais tarde, presenciaram usuário que foi até a casa do paciente, que o atendeu no portão e lhe entregou porção de droga, recebendo o pagamento. Por volta das 19 horas, após a chegada de equipe de apoio, fizeram a abordagem. O paciente estava na varanda e, ao ver os policiais, entrou e fechou a porta da residência. Não está esclarecido no auto de prisão em flagrante como os policiais entraram na casa do paciente. Autorização do morador não tiveram, porque, ao que consta, o paciente, tinha fechado a porta. E no interior da residência, os policiais encontraram, além de drogas e petrechos de traficância, adolescente irmão do paciente que portava arma de fogo calibre .38 (ID 24888430 - p. 5/6). Na delegacia, o paciente disse não saber por que foi preso. Tinha acabado de chegar do trabalho. Não vende drogas, mas é usuário. Não sabia que seu irmão estava em casa (ID 24888430 - p. 9). Como se observa, os policiais, após receberem informações de que moradores de duas casas vendiam drogas em via pública, realizaram campana, na qual flagraram e registraram, em vídeo e fotos, movimentação típica de traficância. No dia -- em 29.3.21 -- não fizeram abordagem. Necessitavam do apoio de quantitativo maior de policiais. Só em 6.4.21 – 8 dias depois – retornaram ao local e, sem mandado judicial, após às 18h, entraram na casa do paciente, apreenderam droga e o adolescente, irmão do paciente, e o prenderam em flagrante. O tempo decorrido entre a primeira situação de suspeita de traficância e a prisão do paciente – 8 dias – deixa evidente que não havia urgência que justificasse a entrada no domicílio sem mandado judicial. E não se aplica à hipótese o art. 53, II, da L. 11.343/06, que admite a não-atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição. A falta de atuação policial no dia 29.3.21 não se deu por estratégia de investigação, mas – segundo se disse -- por falta de aparato policial que desse apoio aos policiais que procederiam à abordagem. Se evidente a traficância no local pelo paciente e o vizinho, uma vez retardada a atuação policial, era esperado que fosse providenciado mandado judicial para ingresso na residência. Os policiais ingressaram na residência do vizinho do paciente com a chave que estava com ele. Não há, contudo, informação de como entraram na casa do paciente. Apenas menciona-se que no momento da abordagem, o paciente, que estava na varanda, viu os policiais, entrou em casa e fechou a porta. O ingresso dos policiais no domicílio, como se aconteceu -- 8 dias após o primeiro flagrante --, sem autorização de quem lá reside ou sem mandado judicial -, afronta a garantia da inviolabilidade do domicílio. Defiro a liminar e relaxo a prisão do paciente, que deve ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Concedo à presente decisão força de alvará de soltura. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES